Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711564-34.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID DE JESUS NAZARETH ALENCAR MAFRA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIA PARADISO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por David de Jesus Nazareth Alencar Mafra contra sentença (Id 46322820) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação anulatória de Assembleia Geral Ordinária de eleição de síndico e subsíndico ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Condomínio do Edifício Residencial Via Paradiso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Na sentença, o juízo primevo entendeu não existir nulidade na Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/6/2022 (Id 131718744 na origem). Disse estar provado ter sido oportunizada a inscrição de outros interessados para o cargo de síndico e subsíndico, mas sem manifestação de qualquer morador. Explicitou ter sido informada a inscrição de chapa única, composta pelos gestores em exercício. Esclareceu ter havido aprovação por aclamação em assembleia de condôminos. Afirmou que a eleição, na forma como realizada, não violou dispositivo legal ou a convenção do condomínio. Citou a ausência de inscrição de outros interessados e de impugnação do resultado por algum morador durante a assembleia. Quanto à mudança de critérios para concorrer aos cargos de síndico e subsíndico, não a reconheceu nula, porque a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 16/9/2020 (Id. 131720953 - Pág. 3 na origem) fez prova de que a convocação tinha por escopo debater a matéria, o que ocorreu virtualmente em razão do isolamento social imposto pela Pandemia do Covid-19. Mencionou a aprovação por maioria e sem prova de prejuízo. Irresignado, o autor apresentou o presente recurso de apelação. Em razões recursais (Id 46322826), informa ter ajuizado a demanda para evitar que fosse realizada a Assembleia Ordinária de Condomínio, nos termos da pauta publicada. Informa não ter sido examinado o pedido liminar ao equivocado fundamento de que as custas iniciais não foram recolhidas. Afirma prejuízo aos moradores do condomínio por inexistir consenso para a aprovação da única chapa inscrita. Menciona a criação de “mecanismo ou blindagem” para proteger quem apresentasse no currículo: “1. Curso de sindico (sic) profissional; 2. Participação, no mínimo de tantas assembleias do condomínio., bem como que a intenção seria de eternizar os gestores naquela condição. Alega ter havido indevida condenação ao pagamento de honorários e custas processuais. Por fim requer “O acolhimento do presente recurso de apelação para que seja feito novo julgamento, em especial para que se declare nula o pronunciamento do douto Juizo a aquo (sic) com relação a eleição por aclamação, pois é entendimento na doutrina especializada da questão condominial que há sim necessidade de se realizar nova eleição quando houver dissenso no que se refere a eleição por aclamação e ainda assim chapa viciada e sem qualquer critério legal para tanto.” Além da “inversão da condenação e/ou diminuição do valor mesmo em desfavor do condomínio.” Sem recolhimento de preparo recursal. Contrarrazões apresentadas, com preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade. No mérito, pelo não provimento da apelação (Id 46322828). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Todavia, o apelo não ultrapassa o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Segundo certificado no Id 46322821, a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 31/3/2023 e considerada publicada no dia útil seguinte em que houve expediente forense, em 3/4/2023. Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 4/4/2023. Desse modo, o termo final para a interposição da apelação seria 28/4/2023, nos termos dos artigos 219 e 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 2/5/2023 (Id 46322826). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 2/5/2023 (Id 46322826), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Ressalto que, a despeito de constar erro material na certidão de trânsito em julgado (Id 46322822), ao consignar que a sentença teria transitado em julgado em 2/5/2023, data da interposição da apelação, consta da movimentação processual, assim como da aba expedientes no PJe, o decurso do prazo para ambas as partes recorrerem da decisão em 28/4/2023. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente à apelação, na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdã0042o 138, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, porquanto intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Brasília, 26 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora